Tribunal: TJSP
Processo: 2357075-16.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 2o, "CAPUT" E §§ 2o E 4o, INCISO IV, DA LEI No 12.850/13 – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO "BIS IN IDEM" DA CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE. Revisão conhecida e, no mérito, parcialmente deferida, para reduzir as penas.